Tribunal: TJSP
Processo: 0018639-88.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018639-88.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante HEBER
AGNALDO FERREIRA MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante, Heber
Agnaldo Ferreira Marques, aos patamares de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10
(dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão unitária mínima, mantida,
no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para fins de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018639-88.2014.8.26.0224 -Voto no 34.041
2
Apelação Criminal com Revisão no 0018639-88.2014.8.26.0224
Comarca de Guarulhos
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.041
Apelação criminal
Roubo majorado
Concurso de
pessoas e restrição à liberdade das vítimas
Sentença
condenatória

Pleitos de redução da pena-base, afastamento da agravante de reincidência ou compensação desta com a atenuante de confissão
espontânea e redução do acréscimo aplicado às causas de
aumento reconhecidas na origem Admissibilidade parcial
Conquanto adequado o aumento na primeira fase da
dosimetria, em razão do valor dos bens subtraídos e da
personalidade desvirtuada do agente, a fração aplicada a
esse
título
mostrou-se
exacerbada,
devendo
ser
redimensionada
Afastados os maus antecedentes e a
reincidência, porquanto associados a fatos posteriores ao
apurado nestes autos Mantida a elevação em 3/8 (três
oitavo)
pelas
duas
comprovadas
majorantes

Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Recurso parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Heber Agnaldo Ferreira Marques, por infração ao
artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e V, do Código Penal, foi condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018639-88.2014.8.26.0224 -Voto no 34.041
3
às penas de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 27
(vinte e sete) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, recorre, postulando a redução
pena-base, o afastamento da agravante de reincidência ou a
compensação desta com a atenuante de confissão espontânea e a
redução do acréscimo aplicado às causas de aumento reconhecidas na
origem.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2.
O apelo comporta parcial provimento,
destacando-se, desde logo, que a condenação foi a solução mais correta
ao caso, a cujo respeito a Defensoria nem sequer se insurge.
Verte dos autos que o apelante foi processado
e, ao final, condenado pela prática de roubo majorado, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, agindo em concurso com outros
indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante
grave ameaça e restrição à liberdade das vítimas Emerson Batista Lima
da Silva e Eraldo Batista da Silva Junior, 55 (cinquenta e cinco) cestas
básicas, avaliadas em R$ 6.077,50 (seis mil e setenta e sete reais e
cinquenta centavos), pertencentes à empresa Domicili Cestas Básicas e
de Alimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018639-88.2014.8.26.0224 -Voto no 34.041
4
Pois bem.
A materialidade e autoria do delito restaram
cumpridamente demonstradas na espécie, máxime pelos boletins de
ocorrência (fls. 9/12 e 13/17) e autos de exibição e apreensão (fl. 18) e
reconhecimento fotográfico (fls. 24/25), como também pela confissão
judicial do réu (mídia audiovisual), roborada pelas declarações das
vítimas e pelos uníssonos e convincentes depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão do agente (mídia audiovisual), os quais
confirmaram, sob o crivo do contraditório, a dinâmica dos fatos narrados
na exordial acusatória, sendo certo que, por tais razões, o reclamo
defensivo sequer se enveredou para a via absolutória, mostrando-se,
assim, irrescindível o decreto condenatório.
As penas, contudo, merecem reparo.
As
básicas
foram
aumentadas
à
metade
“considerado as circunstâncias do delito (cometido em plena
via pública, no meio da tarde, contra dois entregadores, tendo
sido subtraída carga avaliada em mais de R$ 6.000,00), os
péssimos antecedentes do acusado, já condenado por outros três
roubos qualificados e tráfico de drogas (certidões de fls.
310/321), bem como sua personalidade deformada, que o leva a
reiteradamente violar a lei” (fls. 330/331).
Conquanto adequado o acréscimo das penas na
primeira fase, em razão do valor dos bens subtraídos, parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018639-88.2014.8.26.0224 -Voto no 34.041
5
recuperados e da personalidade desvirtuada do apelante, demonstradas
ao cabo da instrução criminal, verifica-se que o aumento empregado pelo
douto Juiz sentenciante foi exacerbado, sobretudo em se considerando
apenas a comprovação de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
pelo que, nesta oportunidade, a fração majoradora será redimensionada
para 1/3 (um terço), de todo adequado e suficiente às peculiaridades do
caso.
Cabe registrar, nesse ponto, que tanto os maus
antecedentes como a reincidência do acusado serão expungidos do
cálculo, uma vez que sopesados a partir de fatos ocorridos
posteriormente aos retratados nestes autos (certidão de fls. 309/312).
Contudo,
vale
destacar
que
as
inúmeras
condenações definitivas referentes a fatos posteriores, embora inaptas a
macular os antecedentes, podem ser avaliadas para o reconhecimento da
personalidade desvirtuada do acusado, porquanto demonstrativas de sua
perseverança na senda delitiva, o que não pode passar despercebido na
fixação das penas, nos termos do artigo 59 do Código Penal, como bem
anotado na r. sentença.
Em relação ao valor da res furtivae, cumpre
consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:
“A
dissimulação
dos
agentes,
que,
na
espécie,
passaram-se por agentes postais para invadir a
residência das vítimas, e o elevado valor das coisas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018639-88.2014.8.26.0224 -Voto no 34.041
6
subtraídas
constituem
elementos
concretos
que
permitem sopesar como desfavoráveis as circunstâncias
e as consequências do crime”.1
De outra banda, reconhecida a atenuante de
confissão espontânea, na segunda fase, as reprimendas serão reduzidas
em 1/6 (um sexto).
Na terceira etapa, a majoração em face das
duas causas de aumento fica mantida em 3/8 (três oitavos), tendo em
vista que o crime foi perpetrado com o concurso de dois agentes e
restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias estas que denotam
maior temibilidade e reprovabilidade da conduta do apelante.
Cabe assinalar, a propósito, que o Colendo
Supremo Tribunal Federal já acenou com a possibilidade de se
estabelecer aumento acima de 1/3 (um terço) em caso de concurso de
causas de aumento de pena, tendo em vista o maior grau de
censurabilidade da ação:
"Habeas corpus. No que diz respeito ao concurso de
causas de aumento de pena, variando a fixação deste
de 1/3 a metade, e havendo duas causas concorrentes,
há, sem dúvida, maior grau de reprovabilidade da
conduta do agente, razão por que e mais correta a
corrente doutrinaria que sustenta que, nesse caso,
ambas devem ser consideradas para a fixação do
1 - HC 188.894/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018639-88.2014.8.26.0224 -Voto no 34.041
7
aumento além do limite mínimo. "Habeas corpus"
indeferido”.2
Bem por isso, esta Augusta Corte de Justiça
tem se pronunciado pela majoração de 3/8 em havendo duplicidade de
majorantes no roubo:
“Desse modo, deve-se impor o aumento de 1/3 quando
for uma qualificadora; 3/8 quando forem duas; 5/12
(ou 2/5) quando forem três; 11/24 quando forem quatro
e no máximo quando forem cinco qualificadoras".3
Como
corolário,
as
penas
restam
definitivamente fixadas em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão unitária mínima.
Outrossim, o regime prisional fechado era
mesmo necessário e adequado na espécie, mormente em face das
circunstâncias do roubo, que permitem vislumbrar a ousadia, o destemor,
a frieza e a periculosidade do apelante, por praticar o crime em concurso
de agentes, em plena via pública, mediante grave ameaça exercida com
a simulação do emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das
vítimas, conduta essa, ademais, que vem causando verdadeiro pânico e
desassossego às pessoas de bem da comunidade guarulhense, estando a
2 - STF - HC 70.900-1, Rel. Min. Moreira Alves, 1a Turma, j. 22.2.94, DJU de 6.5.94, pág. 10.489.
3 - Apelação Criminal n° 990.08.097207-3, Rel. Des. Fernando Torres Garcia. No mesmo sentido: Apelação 0024266-
91.2006.8.26.0050 - Relator(a): Louri Barbiero -Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal - Data
do julgamento: 01/03/2012 - Data de registro: 03/03/2012; Apelação 0004219-09.2006.8.26.0176 - Relator: Sérgio Coelho -
Comarca: Embu das Artes - Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 15/12/2011 - Data de
registro: 16/12/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018639-88.2014.8.26.0224 -Voto no 34.041
8
reclamar, por isso mesmo, punição efetiva e concreta, com maior tempo
de permanência no cárcere (arts. 33, § 3o, e 59, CP).
Não bastasse isso, a reprovabilidade maior
decorrente da duplicidade de majorantes tem recomendado também o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena no roubo:
"REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo duplamente
agravado - Modalidade fechada - Necessidade: -
Inteligência: art. 157, § 2o, I e II do Código Penal.
40(a) - Tratando-se de roubo duplamente agravado,
deve ser fixado o regime prisional fechado, visto que
tal delito vem trazendo cada vez mais intranquilidade
à sociedade em geral".4
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória,
por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que
se outorgue ao réu situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de agente dotado de vistosa periculosidade,
como assinalado alhures, malgrado a novel normativa inscrita no artigo
387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o que reclama a análise
da possibilidade de concessão de regime prisional mais favorável
somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em consonância com os
ditames da Lei de Execução Penal.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do apelante, Heber Agnaldo Ferreira
4 - Apelação no 1.316.845/9, Julgado em 10/06/2.003, 3a Câmara, Relator: Poças Leitão, RJTACRIM 65/111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018639-88.2014.8.26.0224 -Voto no 34.041
9
Marques, aos patamares de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão unitária mínima, mantida, no
mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para fins de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator